Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740365-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAMISIO ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARAMISIO ANTONIO PEREIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 247407371, autos 0716162-65.2025.8.07.0007). O agravante alega, em síntese, que: 1) é portador de doença renal crônica, com necessidade de tratamento contínuo e de alto custo, o que compromete sua capacidade financeira; 2) sua renda líquida é insuficiente para arcar com as custas processuais, considerados os descontos compulsórios e despesas médicas; 3) os descontos não decorrem de liberalidade, mas de empréstimos contraídos para custear tratamento médico; 4) a decisão agravada desconsiderou sua real condição de hipossuficiência; 5) a renda líquida, embora superior ao parâmetro da Defensoria Pública, não reflete sua capacidade contributiva; e 6) a negativa da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o agravante é policial militar do Distrito Federal e recebe remuneração mensal líquida de cerca de R$ 8.400,00 (IDs 245854693/5), quantia que, por si só, não caracteriza hipossuficiência econômica. Embora alegue possuir gastos expressivos decorrentes de sua condição de saúde, o agravante não comprovou tais despesas. A alegação de que os empréstimos foram contraídos para custear tratamento médico – sem apresentação de elementos probatórios mínimos – não servem para fundamentar a concessão da gratuidade de justiça, medida de natureza excepcional, garantida somente àqueles que comprovem a necessidade do benefício. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator